Tribunal: TJDFT
Processo: 0725463-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0725463-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILLY FIGUEIREDO DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por EMILLY FIGUEIREDO DOS SANTOS contra a decisão de ID 157603694, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0731520-93.2022.8.07.0001, em ajuizada em desfavor do Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal LTDA.. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido liminar formulado pela autora, ora agravante, para que a parte fosse considera aprovada em matérias cursadas na instituição agravada. Recurso devidamente relatado conforme decisão de ID 48652502. A agravante se insurge contra a referida decisão e requer, em suma: a) o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a instituição agravada utilize as atividades domiciliares da agravante como critério de avaliação de nota e, assim, a considere aprovada nas disciplinas de Avaliação Físico-Funcional II, Cinesioterapia II, Recursos Terapêuticos Físicos II, e Anatomia Humana do Aparelho Locomotor, alterando-se o status de reprovado por nota para aprovado e assim mantenha até o julgamento do mérito recursal; e, b) no mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar requerida (ID 48322957). Preparo não recolhido em razão do deferimento da gratuidade de justiça em 1o Grau. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 48652502). O agravado apresenta contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 49510702). Diante da constatação de que foi proferida sentença julgando improcedente o pedido da ora agravante, este Relatou intimou a recorrente para informar se subsiste o seu interesse recursal, nos termos do art. 10 do CPC (ID 53673197). A agravante se pronuncia descrevendo que o caso é de perda superveniente do objeto, levando à ausência de interesse recursal (ID 53727864). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, mediante consulta aos autos de 1o Grau, tomei conhecimento de que foi prolatada sentença resolvendo o mérito do processo de origem e julgando improcedente o pedido da ora agravante (ID 53739694). E, analisando o referido pronunciamento, verifiquei que os fundamentos do pedido recursal – aprovação nas disciplinas de Avaliação Físico-Funcional II, Cinesioterapia II, Recursos Terapêuticos Físicos II, e Anatomia Humana do Aparelho Locomotor – foram examinados de forma aprofundada na sentença que julgou improcedente o pedido. Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “ [...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso foi já apreciado na origem, mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se o Juízo de origem Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator